Tribunal: TJSP
Processo: 1002148-02.2022.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE LORENA VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CONTROLE DO DIABETES E PREVENÇÃO DE ISQUEMIA CEREBRAL – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.